Tribunal: STF
Processo: RE 101435
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-03-16
Data de publicação: 1984-03-16

Ementa:
MAGISTRADO. VEDAÇÃO SUPERVENIENTE DE ACUMULAÇÃO DE CARGO DE JUIZ
COM O DE PROFESSOR DE ENSINO DE SEGUNDO GRAU. PRETENSAO DE COLOCAÇÃO
EM DISPONIBILIDADE REMUNERADA QUANTO  AO CARGO DE MAGISTERIO.
- PELO FATO DE O TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE VEDAR  ACUMULAÇÃO QUE
ATÉ ELE ERA LICITA, NÃO TEM O MAGISTRADO DIREITO A SER POSTO EM
DISPONIBILIDADE, AINDA QUE COM VENCIMENTOS  PROPORCIONAIS AO TEMPO
DE SERVIÇO, QUANTO AO CARGO DE PROFESSOR DE ENSINO DE SEGUNDO GRAU.
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.